Tribunal: TJDFT
Processo: 0009942-44.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009942-44.2015.8.07.0007 RECORRENTE: MARCOS WILLIAM RODRIGUES SILVANO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. CRIME DE CÁRCERE PRIVADO PRATICADO CONTRA A MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 148, § 1o, inciso I, do Código Penal, depois acerba discussão com sua companheira, ao cabo da qual lhe restringiu a liberdade durante cerca de uma hora, impedindo-a de sair de casa. Somente a intervenção de um tio e dos componentes de duas guarnições da Polícia Militar foi convencido a libertar a vítima. 2 A materialidade e a autoria foram evidenciadas na narrativa vitimária corroborada em Juízo por Policial Militar que atendeu à ocorrência e pelo relato do tio do réu, testemunha ocular do fato. A privação de liberdade se deu por relevante lapso temporal, além de ter imposto um clima terror à mulher. 3 Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência de provas acerca da subsunção da sua conduta ao tipo penal a cujas penas foi condenado. Assevera, assim, a existência de suporte para o pleito absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, a turma julgadora ao assentar provada a autoria e a materialidade, bem como a adequação do fato ao tipo penal, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012